Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 10% DA REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da egrégia 8a Turma Cível, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a penhora de 10% de sua remuneração líquida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não considerar as despesas mensais do embargante e jurisprudência do STJ sobre impenhorabilidade de salários; (ii) se a penhora de 10% da remuneração do embargante é excessiva a ponto de tornar a dívida impagável, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração têm função integrativa e só se justificam diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica omissão no acórdão, que enfrentou fundamentadamente todas as questões essenciais, incluindo a razoabilidade e proporcionalidade da penhora de 10% sobre a remuneração líquida, resguardando a dignidade do devedor.
5. A jurisprudência citada pelo embargante, especialmente o Tema 1230 do STJ, foi considerada na decisão, não havendo desrespeito aos precedentes obrigatórios.
6. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração revela desvio de finalidade do recurso, que não é destinado à reapreciação de argumentos já enfrentados.
7. Embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A ausência de acolhimento de argumentos não significa omissão quando a decisão é fundamentada e suficiente para resolver a controvérsia.
2. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 8o, 489, 833, IV e § 2o, 1.022, 1.026, § 2o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25.10.2021.